Tribunal: TJMT
Processo: 1017375-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017375-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CMR LABORATORIOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 12.933.715/0001-86 (APELANTE), PAULA RIBCZUK - CPF: 067.039.609-50 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA REAL LEITE - CPF: 250.329.250-04 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS N. 178/2023 E DA LEI COMPLEMENTAR N. 204/2023. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado objetivando afastar a imposição compulsória de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na decisão proferida pelo STF na ADC n. 49 e na Lei Complementar n. 204/2023.

2.

Sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à não aplicação do Convênio ICMS n. 178/2023 e seus sucedâneos.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (
i
) é cabível mandado de segurança para afastar a aplicação de atos normativos que internalizam convênio do CONFAZ, com efeitos concretos; (
ii
) o Convênio ICMS n. 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, viola direito líquido e certo da contribuinte ao impor a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS; e (
iii
) a Lei Complementar n. 204/2023 confere caráter facultativo ou obrigatório à transferência de créditos nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

III.

Razões de decidir:

4.

A impetração é cabível, pois os atos normativos impugnados produzem efeitos concretos na esfera jurídica da contribuinte, não sendo mera norma em tese.

5.

A interpretação da decisão proferida na ADC n. 49 e da redação do art. 12 da LC n. 87/1996, com a alteração promovida pela LC n. 204/2023, conduz à conclusão pela obrigatoriedade da transferência dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

6.

O Convênio ICMS n. 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na legislação complementar vigente, sendo constitucional a exigência de transferência obrigatória dos créditos.

7.

O dever de transferir os créditos preserva o pacto federativo e concretiza o princípio da não cumulatividade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado judicialmente contra tal imposição.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no Convênio ICMS n. 178/2023 e internalizada por decreto estadual, é constitucional. 2. Não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, incs. IV, VII e VIII; LC n. 87/1996, art. 12, § 4o; LC n. 204/2023.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2021; STF, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 3/3/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1017636-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
CMR LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS LTDA.
contra a sentença que denegou a ordem proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT).

Aduz-se que a presente ação mandamental tem por escopo obstar a imposição compulsória da transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular – obrigação instituída, inicialmente, pelo Convênio ICMS n. 178/2023 e, atualmente, pelo Convênio ICMS n. 109/2024 –, evidenciando-se, com clareza, que a impetração do mandado de segurança não se restringe à ocorrência de lesão efetiva a direito líquido e certo, sendo igualmente admissível quando presente fundado em justo receio de sua concretização, o que, na hipótese, justifica a pretensão de natureza preventiva.

Sustenta que a controvérsia jurídica ora examinada cinge-se à verificação da possibilidade jurídica de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, questão já enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49, configurando-se, assim, matéria exclusivamente de direito, cuja análise prescinde de dilação probatória e exige, tão somente, a aferição de compatibilidade normativa, razão pela qual não se exige a comprovação de sanção já aplicada ou de exigência tributária efetivamente constituída.

Afirma que, na véspera do termo final fixado para o início da produção de efeitos da decisão de mérito proferida na ADC n. 49, foi publicado, em 31/10/2023, o Convênio ICMS n. 174/2023, o qual impôs a obrigatoriedade da transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, em sentido diametralmente oposto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu ser “
imperioso que se faculte aos sujeitos passivos a transferência de créditos entre os estabelecimentos de mesmo titular, de maneira a manter a não cumulatividade ao longo da cadeia econômica do bem
”.

Argumenta que, ao instituir a obrigatoriedade – e não a faculdade – da transferência de créditos de ICMS, o Convênio extrapolou de forma manifesta os limites fixados na decisão do Supremo Tribunal Federal, disciplinando expressamente a remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade e, ao exigir a transferência compulsória dos créditos das operações pretéritas para o estabelecimento de destino, instituiu uma tributação velada do imposto, em flagrante contrariedade ao entendimento consolidado nas Cortes Superiores.

Defende ser cristalina a ilegalidade e inconstitucionalidade da obrigação imposta aos contribuintes de realizarem a transferência de créditos de ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Assevera que, embora a r. sentença não tenha abordado expressamente o ponto, é relevante destacar que, apesar da revogação do Convênio ICMS n. 178/2023 pelo Convênio ICMS n. 109/2024, permanece a violação ao direito-faculdade do contribuinte de optar pela transferência – ou não – dos créditos de ICMS, uma vez que o novo Convênio introduz novo óbice à plena fruição dessa prerrogativa, notadamente em sua cláusula sexta, a qual dispõe que, na hipótese de o contribuinte optar pela não transferência dos créditos, a remessa da mercadoria poderá ser equiparada à operação sujeita à incidência do imposto, o que, na prática, desvirtua a natureza da operação entre estabelecimentos do mesmo titular.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastada a obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS decorrentes das operações realizadas entre estabelecimentos de titularidade da apelante, assegurando-se o exercício de seu direito-faculdade de transferir, no todo ou em parte, os créditos correspondentes, com o consequente afastamento da aplicação do Convênio ICMS n. 178/2023, posteriormente substituído pelo Convênio ICMS n. 109/2024.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta: (
i
) a inadequação da via eleita, por se tratar de impetração contra normas em tese – art. 12, § 4o, da LC no 87/96 (incluído pela LC n. 204/2023), Convênio ICMS n. 178/2023, Decretos Estaduais n. 650/2023 e n. 657/2024, e Portaria n. 039/2024 — sem a indicação de ato concreto que configure violação a direito líquido e certo; e (
ii
) que a obrigação tributária discutida decorre da operação antecedente, com entrada de mercadoria sob diferimento, cuja interrupção gera o fato gerador do imposto, sendo o diferimento mera técnica de arrecadação que não elimina, mas apenas posterga, o recolhimento do tributo (Id. 338273850).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 338272875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por
CMR Laboratórios Veterinários Ltda.
contra ato reputado ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), com o objetivo de afastar a compulsoriedade da transferência de créditos de ICMS decorrentes de operações interestaduais entre estabelecimentos de sua titularidade, assegurando o exercício do direito-faculdade de transferir – ou não –, total ou parcialmente, os respectivos créditos, com o consequente afastamento da aplicação do Convênio ICMS n. 178/2023, bem como de quaisquer outras normas ou interpretações que imponham obrigação semelhante em afronta à ordem constitucional.

Requer, ainda, que a autoridade coatora: (
i
) se abstenha de exigir a transferência compulsória dos créditos de ICMS nessas operações; e/ou (
ii
) se abstenha de exigir o estorno dos créditos correspondentes, caso não realizada a transferência. Pleiteia, por fim, o cancelamento de eventuais lançamentos tributários ou penalidades aplicadas em razão da ausência de transferência de créditos, do não cumprimento das obrigações acessórias correlatas ou da não realização do estorno, bem como o reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição administrativa do ICMS eventualmente recolhido a maior em decorrência da interpretação fiscal impugnada (Inicial, Id. 338272860).

O Juízo
a quo
denegou a segurança ao entender que não há direito líquido e certo da impetrante de se eximir da sistemática de transferência obrigatória de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS n. 178/2023, porquanto a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49 não veda a imposição da transferência, mas apenas reconhece que, na ausência de regulamentação estadual, a transferência constitui faculdade do contribuinte, além do que a Lei Complementar n. 204/2023, ao alterar o art. 12 da LC n. 87/1996, expressamente dispôs que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS nas remessas entre estabelecimentos de mesma titularidade, assegurando a manutenção dos créditos das operações anteriores (Sentença, Id. 338272888).

2.

Da adequação da via eleita:

De fato, o mandado de segurança não é cabível contra lei em tese, conforme a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
”
. Tal orientação visa resguardar o caráter concreto da impetração, que pressupõe a existência de um ato coator específico e atual, ou a iminência de sua prática, que viole ou ameace direito líquido e certo do impetrante.

Contudo, quando a norma impugnada
extrapola os limites da abstração e passa a produzir efeitos jurídicos concretos e imediatos na esfera jurídica do contribuinte
, a via mandamental revela-se adequada, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores

É o que se verifica na hipótese dos autos, em que a impetrante busca impedir a
aplicação concreta de obrigações previstas nos Convênios ICMS n. 178/2023 e n. 109/2024
, cujas disposições foram recepcionadas e executadas por atos normativos e administrativos estaduais (Decretos Estaduais n. 650/2023 e n. 657/2024, e Portaria n. 039/2024), afetando diretamente sua atividade econômica e seus créditos tributários.

Portanto, não se trata de mandado de segurança impetrado contra norma em tese, mas sim contra ato administrativo normativo que
produz efeitos concretos e lesivos
, tornando legítima e cabível a utilização do remédio constitucional.

Dessa forma,
reconhecida a legitimidade do mandado de segurança como via processual adequada
à tutela do direito alegado, por se tratar de impugnação à aplicação concreta de normas que geram efeitos jurídicos imediatos na esfera da impetrante,
passa-se à análise do mérito, com o objetivo de verificar se houve efetiva lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo da impetrante
.

3.

Mérito:

A controvérsia consiste em definir se o Convênio ICMS n 178/2023, no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como eventuais outras normas infralegais e interpretações administrativas que reproduzam o mesmo comando, ao instituírem a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, violam direito líquido e certo da apelante, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 49, inclusive quanto à modulação de seus efeitos, bem como da disciplina introduzida pela Lei Complementar n. 204/2023.

Com efeito, ao apreciar a ADC n. 49, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I (no segmento “
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
”) e 13, § 4o, todos da Lei Complementar n. 87/1996, assentando o entendimento de que não há incidência de ICMS no mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federadas distintas, por inexistir, nessa hipótese, circulação jurídica da mercadoria (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2021).

Ao julgar os embargos de declaração opostos na ADC n. 49, o STF modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando, contudo, os processos administrativos e judiciais ainda pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, tendo, na mesma oportunidade, consignado que,
esgotado o referido prazo sem regulamentação pelos Estados quanto à transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, restaria assegurado aos contribuintes o direito de realizar referida transferência
(STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/4/2023).

Em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49, o CONFAZ editou o Convênio ICMS n. 178/2023, por meio do qual instituiu regras específicas para as remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, estabelecendo, dentre outros pontos,
a obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS do estabelecimento remetente para o destinatário
.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 204/2023, que promoveu alteração na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), com a inserção do § 4o ao art. 12, para estabelecer, de forma expressa,
que não se configura a ocorrência do fato gerador do ICMS na saída de mercadorias de um estabelecimento para outro de mesma titularidade, garantindo-se ao contribuinte o direito à manutenção dos créditos relativos às operações e prestações anteriores, inclusive nas transferências interestaduais
.

Conforme se depreende da redação da Lei Complementar n. 204/2023, nas hipóteses de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, a manutenção dos créditos de ICMS será assegurada: (
i
) pela unidade federada de destino, mediante transferência de crédito, limitada aos percentuais previstos no inciso IV do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência; e (
ii
) pela unidade federada de origem, na hipótese de haver diferença positiva entre os créditos acumulados pelas operações e prestações anteriores e o montante efetivamente transferido na forma do inciso I do referido dispositivo.

Em contrapartida, a apelante sustenta que a Lei Complementar n. 204/2023 atribui caráter facultativo à transferência de créditos de ICMS ao estabelecimento destinatário, motivo pelo qual entende ser ilegal o Convênio ICMS n. 178/2023, especialmente em razão de sua internalização no Estado de Mato Grosso por meio do Decreto Estadual n. 657/2024, que inseriu os §§ 1o e 2o ao art. 125-A do Regulamento do ICMS/2014, ao estabelecer de forma compulsória o creditamento de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre matriz e filial.

Contudo, a interpretação sistemática do art. 12, § 4o, da Lei Complementar n. 87/1996, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 204/2023, não respalda a tese sustentada pela recorrente, uma vez que o dispositivo não emprega termos que revelem caráter facultativo, como “
faculta-se
” ou “
poderá
”, mas sim expressões de natureza imperativa, a exemplo de “s
erão assegurados
”,
o que denota a obrigatoriedade da observância da sistemática prevista, afastando a alegada opcionalidade quanto à transferência dos créditos de ICMS nas hipóteses reguladas
.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
tem se orientado no sentido de admitir a compatibilidade constitucional do Convênio ICMS n. 178/2023
, reconhecendo a validade da exigência de transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, inclusive no contexto de remessas entre matriz e filial, conforme demonstra o seguinte julgado:

[...] 4. Conforme alinhavei na decisão agravada, com base no Tema RG no 1.099 e na ADC no 49/DF, não há incidência do ICMS quanto à circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular por ausência de aperfeiçoamento do fato gerador. Não ocorre na hipótese, nem mesmo, o caso do art. 155, § 2o, inc. II, al. “
a
” da CRFB. 4. O pedido, também, volta-se à constituição de créditos do ICMS havidos, não na movimentação interna de mercadorias, mas em razão da aquisição anterior de mercadorias. 5. A ausência de incidência do ICMS não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade.
6. O Convênio ICMS no 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS.

7. A Lei Complementar no 204/2023, ao alterar a Lei Kandir (LC no 87/1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2o, IV, da Constituição da República. 8. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária.
[...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1470731 ED-AgR, relator Ministro André Mendonça,
julgado em 3/3/2025
).

Dessa forma, observa-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que, não obstante a ausência de incidência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular,
a utilização dos créditos fiscais encontra-se subordinada à regulamentação específica, em conformidade com o princípio da não cumulatividade, reconhecendo-se, nesse contexto, a legitimidade do Convênio ICMS n. 178/2023 como meio adequado à disciplina da matéria, em atenção à preservação do equilíbrio entre os entes federativos, à segurança jurídica e à eficácia da modulação de efeitos fixada na ADC n. 49
.

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Tribunal:

[...]
5. O Convênio ICMS no 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra amparo na decisão do STF na ADC no 49 e na Lei Complementar no 204/2023,
sendo constitucional a obrigatoriedade de transferência dos créditos
.

6. O dever de transferir os créditos preserva o pacto federativo e concretiza o princípio da não-cumulatividade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no Convênio ICMS no 178/2023 e internalizada por decreto estadual, é constitucional.
2. Não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1017636-16.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 23/9/2025
).

Portanto, a imposição da transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não configura violação ao princípio da não cumulatividade, mas, ao revés, representa sua efetivação prática, ao mesmo tempo em que assegura a repartição equitativa da receita tributária entre os entes federativos, em conformidade com o que dispõe o art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026